Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, porque o juízo da Vara Cível do Riacho Fundo declinou da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0702054-74.2020.8.07.0017, em que figura como autora Maria Eleuza Francisco Ribeiro, e como réus, G44 Brasil SCP e Saleem Ahmed Zaheer. O juízo suscitante, da 1a Vara Cível de Taguatinga, lastreou sua decisão nos seguintes termos: Nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC, venho SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA em desfavor do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos n. 0702054-74.2020.8.07.0017. Cuida-se de ação de conhecimento que tramita entre as partes em epígrafe. A parte requerente postula a condenação das rés, ligadas ao Grupo G44, a lhe ressarcirem os valores investidos e não restituídos. A petição possui por destinatário a Vara Cível do Riacho Fundo, porém foi redistribuída a este Juízo, em razão de declínio de competência. O Juízo suscitado acolheu alegação de incompetência relativa deduzida na contestação, argumentando, em apertada síntese, que “[...] não se tratando de relação submetida às normas consumeristas, aplica-se à hipótese a regra geral de competência prevista no art. 46, caput, do CPC, segundo a qual ‘a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.’. [grifei]”. Tenho, todavia, que as razões da ilustre colega suscitante não devem prevalecer. Explico. O Código de Defesa do Consumidor, atendendo a comando constitucional, instituiu um sistema de normas que visam a proteger a parte mais vulnerável da relação jurídica de consumo, impondo ao Estado a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo. Nessa esteira, consolidou-se na jurisprudência desta Casa de Justiça, bem como do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, na condição de autor, faculta-se ao consumidor, nesta condição, ajuizar demandas para defesa de seus direitos na localidade em que lhe for mais fácil assim proceder, isto é, no foro do seu domicílio, no foro do domicílio da parte requerida, no foro onde deve ser cumprida a obrigação, ou mesmo no foro de eleição disposto em contrato. Cuida-se de entendimento que decorre do art.6o, VIII, do CDC, de observância obrigatória e aplicável de ofício, já que se trata de norma de ordem pública e natureza social. Nesse sentido, cito precedentes da Primeira Câmara Cível: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante.” (Grifei, Acórdão 1232677, 07235063120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da Segunda Câmara Cível: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ 1. Se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília”. (Grifei, Acórdão 1380634, 07216965020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ainda, na mesma direção, do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido.” (Grifei, AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) No caso sob exame, diversamente do que sustenta o Juízo declinante, a relação estabelecida entre as partes é, sim, de consumo, conforme restou decido no IRDR 20: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’ [grifei]". A parte autora tem domicílio no Riacho Fundo e, nos moldes do entendimento em referência, pode optar por ajuizar a demanda na referida localidade. Dessa feita, considerando que o processo foi ajuizado no foro do domicílio da demandante, não há que se falar em declínio para o foro do domicílio da parte requerida, pois a relação travada entre os litigantes é informada pelas normas de proteção ao consumidor e, portanto, a opção entre os foros dispostos na lei é do consumidor autor; não é do fornecedor, nem do Juízo. Nessa esteira, pelos fundamentos expostos, pugno pelo conhecimento do presente conflito, a fim de que se declare a competência do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo para processar e julgar o presente feito. O juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez com os seguintes fundamentos: Os réus apresentaram contestação às fls. 109/139 (ID 80423001), suscitando preliminar de incompetência material e territorial deste Juízo. De início, impende ressaltar que, por ora, não é caso de suspensão do processo. Encontra-se tramitando na Câmara de Uniformização do e. TJDFT o IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, cujo objeto é a definição da competência (ou não) das Varas Cíveis para processar e julgar as demandas relacionadas à ré G44. O andamento processual atualizado do referido incidente, de 19/5/2021, informa a suspensão do julgamento, pela Câmara de Uniformização, na sessão realizada em 17/5/2021, em virtude de pedido de vista. O incidente ainda não foi recebido. Logo, ainda não há determinação de suspensão de tramitação das demandas da espécie (artigo 982, I, do CPC). No que tange à discussão acerca da competência para o processo e julgamento do feito, verifico que, independentemente da discussão relativa à competência material, o processo não deve permanecer tramitando nesta Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Isso porque, ao contrário do que alega a autora, não se trata de demanda submetida às regras consumeristas, porquanto a relação entre as partes é de natureza societária, submetida às normas da legislação civil comum. Tal questão foi exaustivamente discutida na decisão proferida nos autos no 0711970-65.2020.8.07.0007, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF. Na oportunidade, considerou-se que o autor (assim como a autora, no presente caso) possuía o intuito exclusivo de auferir participação nos lucros eventualmente obtidos pela sociedade. Desse modo, não havia intenção “de adquirir, na qualidade de destinatário final, um produto específico ou uma prestação de serviços determinada a ser fornecido pela requerida, senão o lucro da atividade econômica, razão por que não se qualifica o requerente como consumidor, segundo a definição constante do artigo 2o do CDC.” Além disso, como bem ressaltado na mencionada decisão, não há disposição no contrato na qual os ora requeridos tenham assumido a obrigação de prestar diretamente à autora “serviço específico ou mesmo entregar-lhe criptoativos porventura negociados ou quaisquer dos produtos indicados pelo autor (pedras preciosas), sendo certo ademais que quanto a estes não consta, nem mesmo en passant, qualquer referência no texto do contrato.” Também nestes autos “a única obrigação assumida pelas partes foi a de repartição dos lucros da atividade econômica a ser desenvolvida pela sócia-ostensiva, como disciplinado na cláusula 4.4 da avença: ‘4.4 O SÓCIO PARTICIPANTE declara estar ciente que a composição de seu resultado financeiro virá diretamente do movimento gerado pelo lucro das atividades desenvolvidas, na medida do seu capital integralizado, conforme definido em tabela própria’” (conforme Contrato Social de fls. 145/148 – ID 81366451). Dessa forma, não se tratando de relação submetida às normas consumeristas, aplica-se à hipótese a regra geral de competência prevista no art. 46, caput, do CPC, segundo a qual “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” In casu, verifico que a requerida G44 Brasil SCP tem domicílio em Taguatinga/DF, conforme Contrato Social de fls. 145/148 (ID 81366451). Assim, fica afastada a competência deste Juízo para o processo e julgamento do feito. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada em contestação e, com fundamento no art. 46, caput, do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de um dos Juízos Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1], e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.